Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702729-20.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: SIRLON FRANCISCO NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Correntino Nogueira da Silva em favor de Sirlon Francisco Nunes, objetivando o afastamento da majorante prevista no então vigente inciso I do artigo 157, § 2o, do Código Penal Brasileiro, reconhecida e aplicada nos autos do processo-crime n. 0000108-77.2008.05.0246, em que o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em petição redigida a punho próprio, alega o impetrante, basicamente, que, segundo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre o assunto, para a incidência da retromencionada majorante, é necessário que se procedam à apreensão e à perícia da arma de fogo empregada no crime, a fim de constatar o seu real potencial lesivo, o que não teria ocorrido nos autos originários (ID n. 32276823). Instada, a ilustre Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela manutenção da situação processual do paciente (ID n. 33491608). Instruídos (IDs. 33493009 / 33493016), vieram os autos a parecer.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Conforme Relatório da Situação Processual Executória referente à Execução Penal Unificada n. 0003304-97.2017.8.07.0015, o paciente cumpre atualmente pena total de 58 (cinquenta e oito) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias por diversos crimes. Está incluso no regime fechado. No presente habeas corpus, o impetrante indica o Processo n. 0000108-77.2008.05.0246 e pleiteia, em suma, o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, ao argumento de que o STF entende ser necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a implementação da causa de aumento. A Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do paciente, informou que: “03. Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que cumpre pena por diversos delitos, entre eles pelos crimes de roubo majorado, cujas condenações estão veiculadas nas execuções 0087544-68.2007.8.07.0015 (IP 152/2007- mov. 1.6) e 0000108-77.2008.05.0246 (mov 15.1- página 1110 e ss.) 04. Em relação à execução 0087544-68.2007.8.07.0015 verifica-se a correta aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 no mov. 82.1 (páginas 1680- 1685) para, sem alterar a quantidade de pena e o regime fixados no decreto condenatório, determinar tão somente a retificação do extrato de execução para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. 05. Com relação a execução 0000108-77.2008.05.0246, não há que se falar em aplicação retroativa da lei 13.654/2018, uma vez que o delito foi cometido com a utilização de arma de fogo, apenada com mais rigor pela novel legislação. 06. Assim, verifica-se que a adequação possível já foi devidamente atendida pelo juízo da VEP/DF.” Nos autos da Ação Penal n. 0000108-77.2008.05.0246, que tramitou na Comarca de Serra Dourada/ BA, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal, por decisão transitada em julgado em 5/10/2009. O crime foi cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (sentença – ID 33493013 - Pág. 114-121). O impetrante pretende ver afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo, entretanto, qualquer reparo na tipificação da conduta não pode ser revisto em sede de habeas corpus, uma vez que, diante de um processo com trânsito em julgado, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Acerca do tema, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador